Tribunal: TJDFT
Processo: 0702623-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702623-19.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: STEFANIO ANTONIO DA SILVA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 247671500 dos autos originais que indeferiu o pedido do Banco do Brasil para que o proprietário do veículo promovesse a regularização das pendências documentais junto ao DETRAN/DF, sob o argumento de que “[...] quem deve registrar o contrato de alienação fiduciária no DETRAN/DF é a instituição financeira (credora) ou o agente financeiro que concedeu o crédito”. Alega o agravante, em síntese, que a obrigação de fazer referente à baixa no gravame não teria sido cumprida, pois o agravado não teria emitido o documento do veículo após o financiamento, situação que impossibilitaria a baixa no gravame. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão que fixou a multa coercitiva em seu desfavor, bem como que seja excluída ou reduzida para um valor proporcional ao importe do bem objeto da obrigação de fazer. No mérito, requer a confirmação da decisão que eventualmente defira a tutela requerida, assim como que seja reformada a decisão impugnada. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Custas recursais recolhidas (ID 75369074). Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] (grifei) Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, o agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 247671500 – autos originais): [...] Não recebo a justificativa da parte executada e indefiro o pedido para que o proprietário do veículo promova a regularização das pendências documentais junto ao DETRAN/DF, tendo em vista que quem deve registrar o contrato de alienação fiduciária no DETRAN/DF é a instituição financeira (credora) ou o agente financeiro que concedeu o crédito. Esse registro é essencial para incluir o gravame (a restrição financeira) no documento do veículo (CRLV-e) e é feito através do Sistema Nacional de Gravame (SNG), sem a necessidade de comparecimento do proprietário ou comprador ao órgão de trânsito. Portanto, cabe ao BANCO DO BRASIL regularizar a situação do veículo, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da intimação desta decisão. Majoro a multa cominada para R$ 1.000,00 (mil reais), por ora limitada ao limite de alçada, sem prejuízo do valor já arbitrado anteriormente, cujo montante deve ser computado até a presente data. [...] (grifei) Nesse contexto, dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida quando presentes elementos que evidenciem a existência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; veja-se, portanto, que os requisitos são cumulativos. No caso dos autos, o agravante sustenta que a obrigação de fazer não poderia ser cumprida pela instituição financeira, pois seria necessária uma conduta do agravado; entretanto, sem razão o agravante, pois como bem destacado pelo juízo de origem, o “[...] registro é essencial para incluir o gravame (a restrição financeira) no documento do veículo (CRLV-e) e é feito através do Sistema Nacional de Gravame (SNG), sem a necessidade de comparecimento do proprietário ou comprador ao órgão de trânsito”. De igual forma, não se sustenta a tese de que a majoração da multa é “desproporcional” ao bem objeto da obrigação; a finalidade da multa cominatória é justamente compelir o executado ao cumprimento da obrigação; caso não haja o cumprimento no prazo fixado pelo magistrado, é possível a sua majoração justamente com o objetivo de compelir o agravante a cumpri-la; entendimento diverso revelaria evidente desprestígio à efetividade da prestação jurisdicional. Ademais, o próprio agravante apresentou perante o juízo a quo, no mesmo dia em que interpôs o presente recurso (ID 250537588), petição requerendo dilação de prazo para o cumprimento da obrigação, situação que revela que, em realidade, a obrigação não demanda qualquer conduta do agravado; logo, a fumaça do bom direito não está comprovada. Portanto, não comprovados os requisitos para a concessão da tutela requerida, forçosa a manutenção da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora